Tribunal: TJMT
Processo: 1006402-34.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006402-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), TLT EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 31.199.148/0001-20 (AGRAVANTE), FRATELLO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.451.088/0001-09 (AGRAVADO), MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO - CPF: 047.650.301-99 (PROCURADOR), YASMIN DE PINHO NOVO - CPF: 045.747.311-84 (ADVOGADO), LUCIANO ANDRE FRIZAO - CPF: 264.478.118-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA DE CARÁTER ANTECEDENTE
–
DECISÃO
QUE DEFERIU PEDIDO
DE
SUSTAÇÃO DOS PROTESTOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso presente, verifica-se que a agravante expôs claramente na petição inicial o direito que busca realizar (a sustação do protesto indevido) e o perigo de dano (que é preservação de seu nome que se encontra protestado).

Assim, em face da controvérsia existente a respeito da exigibilidade do título, da sua quitação, e da existência de pendência relativa ao não pagamento pelo conserto do maquinário devolvido e que teria gerado nova fatura de cobrança, tem-se que a melhor solução, nesta fase preliminar, está na suspensão do protesto, para que uma análise de maior amplitude dos fatos seja realizada no curso da ação principal.

Em outro aspecto, é notório que os efeitos da restrição, advindos do protesto, trazem reflexos negativos às atividades profissionais ou negociais da Agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por TLT EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES EIRELI, em face da decisão proferida na Tutela de Urgência de Caráter Antecedente nº 1003383-91.2022.8.11.0041, em trâmite perante a Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, movida em seu desfavor por FRATELLO ENGENHARIA LTDA, que deferiu parcialmente a antecipação da tutela de urgência, mediante caução a ser oferecida no prazo de 05 (cinco) dias, no valor do protesto efetuado, para determinar a suspensão do protesto do título descrito na inicial, indicado ao 4º Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos de Cuiabá/MT.

Em suas razões, alega a agravante que, em 22/07/2021, as partes formularam Instrumento de Contrato de Locação de 2 (dois) Rolos Compactadores, das marcas Dynapac e VAP-84, no valor/hora de R$67,50, com montante mensal de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) cada, totalizando o valor mensal de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

Afirma que ao formalizar a contratação, a parte agravada tinha ciência dos termos contratuais, inclusive das cláusulas 4ª e 5ª do respectivo contrato, o qual, no presente momento, alega desconhecimento e procura se isentar do seu cumprimento.

Aduz que o agravado devolveu as máquinas no dia 06/12/2021, com inúmeros defeitos, incluindo peças danificadas, quebradas e travadas, tornando inviável sua utilização.

Assevera que buscou solucionar amigavelmente com o agravado, informando sobre as peças e a manutenção necessária, bem como, o conhecimento do agravado a respeito de sua responsabilidade quanto ao conserto dos maquinários, o qual não o fez, bem como, posteriormente informou que quitaria os valores gastos, caso a agravante realizasse o conserto dos equipamentos, conforme conversa no WhatsApp, porém, também não o fez até a presente data.

Fala que, em atenção em atenção a cláusula 5.3 e 5.1, parágrafo único do contrato, encaminhou à agravada a fatura correspondente aos valores gastos com os consertos dos equipamentos, no valor total de R$ 24.750,00 (vinte e quatro mil reais e setecentos e cinquenta reais), bem ainda que, tendo em vista o longo período parado devido ao impasse da agravada em realizar o conserto dos equipamentos, o autor gerou a fatura mensal de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), correspondente ao mês de dezembro, conforme autoriza a cláusula 4.4 do contrato, o qual também não foi quitado pela agravada.

Anota que o não pagamento dos boletos gerou os Protestos de nºs. 220379 e 205134, nos valores de R$ 27.289,20 (vinte e sete mil duzentos e oitenta e nove reais e vinte centavos) e R$ 25.010,67 (vinte e cinto mil dez reais e sessenta e sete centavos), com saldo total de R$ 52.299,87 (cinquenta e dois mil duzentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos).

Discorre que para que a agravada devedora não realize outros negócios e deixe de realizar os pagamentos devidos à fornecedora/agravante e comprometa sua renda em detrimento destes pagamentos, torna-se de suma importância a suspensão da r. decisão.

Assim, requer a concessão do pedido de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento do presente agravo para reformar a r. decisão atacada e determinar a manutenção da vigência dos protestos.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 124420159).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 131176178).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Tutela de Urgência em Caráter Antecedente ajuizada por FRATELLO ENGENHARIA LTDA. em desfavor de TLT LOCAÇÃO E TRANSPORTES, aduzindo que as partes firmaram contrato particular de prestação de serviços, para a locação de equipamentos e, no ato da locação, a autora pagou para a requerida o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Aduz que efetuou todos os pagamentos de acordo com as cláusulas contratuais firmadas entre as partes e, ainda, que o pagamento referente ao mês de novembro/2021, foi pago diretamente ao 4º Tabelionato de Notas de Cuiabá, diante do protesto efetuado pela parte requerida.

Narra que, no dia 03 de dezembro de 2021, a autora optou pela devolução do equipamento locado e, no ato da devolução, restou acordado que a autora se responsabilizaria pelo conserto do maquinário e pagaria a quantia proporcional referente aos dias utilizados no mês de dezembro/2021.

Informa que, no dia 01 de janeiro de 2022, foi surpreendida com a existência de um protesto efetivado pela parte requerida, cobrando valores indevidos, uma vez que a autora já havia devolvido o maquinário objeto do contrato de locação.

Acrescenta que realizou tentativas para a solução do impasse, no entanto, todas restaram infrutíferas.

Assim, ajuizou a demanda requerendo, liminarmente, a concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a imediata sustação dos efeitos do protesto discutido.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de piso, entendendo pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar a suspensão do protesto do título descrito na inicial, indicado ao 4º Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos de Cuiabá/MT, mediante caução a ser oferecida no prazo de 05 (cinco) dias, no valor do protesto efetuado, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se, de fato, suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida de urgência pleiteada na origem.

Destaca-se, dessa feita, que nos termos das regras processuais sobre a concessão de tutela de urgência, conforme entendimento pacífico dos Tribunais, exige-se a presença concomitante de todos os requisitos, sendo que a inexistência de apenas um já é suficiente para a negativa da liminar pleiteada.

No caso presente, verifica-se que a agravante expôs claramente na petição inicial o direito que busca realizar (a sustação do protesto indevido) e o perigo de dano (que é preservação de seu nome que se encontra protestado).

Assim, em face da controvérsia existente a respeito da exigibilidade do título, da sua quitação, e da existência de pendência relativa ao não pagamento pelo conserto do maquinário devolvido e que teria gerado nova fatura de cobrança, tem-se que a melhor solução, nesta fase preliminar, está na suspensão do protesto, para que uma análise de maior amplitude dos fatos seja realizada no curso da ação principal.

Em outro aspecto, é notório que os efeitos da restrição, advindos do protesto, trazem reflexos negativos às atividades profissionais ou negociais da Agravada.

Sobre o tema:

“TÍTULOS DE CRÉDITO. AÇÃO COMINATÓRIA (NÃO-FAZER) C.C. INDENIZAÇÃO. DUPLICATA. CELEBRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM PACTO ADJETO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS DE CRÉDITO. APONTAMENTO A PROTESTO DE DUPLICATA SACADA PELA AUTORA CONTRA TERCEIRO. TÍTULO NÃO INCLUÍDO NO TERMO DE CESSÃO. APARÊNCIA DE PROTESTO INDEVIDO. REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DO APONTAMENTO. INDEFERIMENTO. REFORMA. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E URGÊNCIA DA MEDIDA. A AUTORA CELEBROU UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM O RÉU, OFERECENDO TÍTULOS DE CRÉDITO SACADOS CONTRA TERCEIROS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. DE ACORDO COM O TERMO DE CESSÃO, OS TÍTULOS CEDIDOS FORAM SACADOS CONTRA CINCO CLIENTES DA AUTORA. DENTRE TAIS CLIENTES NÃO SE ENCONTRA A EMPRESA CARGOX AGENCIADORA DE SERVIÇOS E CARGAS LTDA., CONTRA QUEM A AUTORA SACOU UMA DUPLICATA NO VALOR DE R$6.569,50. ALIADAS À INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE CESSÃO DE TÍTULOS SACADOS CONTRA TAL EMPRESA ESTÃO AS CARTAS ELETRÔNICAS TROCADAS ENTRE ELA E A AUTORA, DAS QUAIS SE EXTRAI QUE ESTA ÚLTIMA NÃO TERIA CEDIDO O TÍTULO E NEM SOLICITADO SEU APONTAMENTO A PROTESTO, MORMENTE DIANTE DA AFIRMAÇÃO DA AUTORA NO SENTIDO DE QUE GRANDE PARTE DO VALOR JÁ HAVIA SIDO PAGA. ADEMAIS, CUMPRE AO RÉU, E NÃO À AUTORA, DEMONSTRAR QUE O TÍTULO LHE FORA CEDIDO. DO CONTRÁRIO, ESTAR-SE-IA A IMPOR À AUTORA O ÔNUS DE FAZER PROVA DE FATO NEGATIVO – A CHAMADA "PROVA DIABÓLICA". A URGÊNCIA DA MEDIDA É MAIS DO QUE EVIDENTE, PORQUANTO O PROTESTO ALEGADAMENTE INDEVIDO RESULTA EM DANO NÃO SÓ À IMAGEM DA EMPRESA SACADA, MAS TAMBÉM À IMAGEM DA SACADORA (AUTORA). PRESENTES, ASSIM, OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO PROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2259584-82.2020.8.26.0000, Relatora: Sandra Galhardo Esteves, 12ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 07/01/2021)

No sentido, tem se posicionado o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em caso de protesto indevido de título de pessoa jurídica, a saber:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração. 2. Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes desta Corte. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade. 4. No caso dos autos, a indenização fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) solidariamente entre as demandadas não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela parte agravada, que, conforme consta no acórdão, teve o nome incluído no cadastro de proteção ao crédito por protesto indevido do título. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (STJ, AgInt no AREsp 1457019 / PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, Julgado em: 29/10/2019).

Diante do exposto, conheço

do presente recurso, mas, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022